Tribunal: TJES
Processo: 5000495-93.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-93.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: POLYENNE DE SOUZA ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000495-93.2022.8.08.0064.
Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Recorrido: POLYENNE DE SOUZA ARAUJO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE UTILIZOU A PLATAFORMA DA RECORRENTE PARA REALIZAR A VENDA DE UM “UM APARELHO DE RADIOFREQUÊNCIA” PELO VALOR DE R$ 6.100,00. ADUZ QUE, NO DIA 13/03/2023 RECEBEU UM E-MAIL CONFIRMANDO A VENDA DO APARELHO E DETERMINANDO O ENVIO DO PRODUTO NO PRAZO DE 24 HORAS, BEM COMO, QUE ENTRASSE EM CONTATO COM O COMPRADOR PELO WHATSAPP. AFIRMA QUE PROCEDEU COM O ENVIO DO PRODUTO AO COMPRADOR, PORÉM ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBEU O PAGAMENTO. ADUZ, AINDA, QUE APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO PELO COMPRADOR, FOI INFORMADA QUE SERIA NECESSÁRIO EFETUAR O PAGAMENTO DE UM BOLETO NO VALOR DE R$ 610,00, PARA QUE O VALOR FOSSE DISPONIBILIZADO, E ASSIM O FEZ. ASSIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM DANOS MATERIAIS QUANTIFICADOS NO IMPORTE DE R$ 6.926,98, BEM COMO O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGA QUE NÃO HOUVE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, TENDO OCORRIDO, EM VERDADE, POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA PARTE AUTORA QUE NÃO SE ATENTOU PARA AS REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO SITE DA EMPRESA RÉ. ADUZ TAMBÉM QUE NÃO TIVE PARTICIPAÇÃO OU RESPONSABILIDADE NA SITUAÇÃO NARRADA NA INICIAL, PORTANTO, REQUER QUE SEJA A AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM SUA TOTALIDADE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Assim sendo, julgo procedente em parte os pedidos contidos na exordial para condenar a parte requerida no valor de R $5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros e correção monetária ex legis. Sendo o pedido julgado parcialmente procedente, uma vez que a petição inicial pretendia a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e julgo procedente o pedido a título de danos materiais no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) corrigidos desde a data do dano. Extingue-se os autos com resolução do mérito de acordo com o artigo 487, inciso I do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, COM O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU, MANTENDO-SE INTACTA A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, DESTACO QUE É INCONTROVERSO QUE A AUTORA UTILIZOU DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PRESTADO PELA RÉ, DE FORMA QUE A CONTROVÉRSIA CINGE-SE EM VERIFICAR SE HÁ RESPONSABILIDADE POR PARTE DESTA EM RESSARCIR E INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS QUE ALEGA TER SOFRIDO. NESSE CENÁRIO, É POSSÍVEL OBSERVAR QUE A RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES É REGULADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, PORQUANTO AUTOR E RÉ AMOLDAM-SE NAS DEFINIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. TEM-SE, PORTANTO, QUE, EM DECORRÊNCIA DO ART. 14 DO CDC, A RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DA CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (CULPA). E, NESSA LINHA, CASO DEMONSTRADOS MINIMAMENTE PELA CONSUMIDORA OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CABERÁ AO FORNECEDOR COMPROVAR, PARA O FIM DE EXIMIR-SE DE SUA RESPONSABILIDADE, A INCIDÊNCIA DE ALGUMA DAS CAUSAS EXCLUDENTES PREVISTAS NA NORMA DE REGÊNCIA, QUAIS SEJAM FATO DE TERCEIRO, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FORÇA MAIOR. CONFORME FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE PISO A RÉ NÃO COMPROVOU SUFICIENTEMENTE QUE ZELOU PELOS DADOS E PELA SEGURANÇA DA OPERAÇÃO PRIMEVA, RESTA CONFIGURADA SUA PRÁTICA NEGLIGENTE, TAL QUAL GEROU PREJUÍZO AO DEMANDANTE. NO CASO DOS AUTOS, RESTA COMPROVADA A FALHA DO RECORRENTE. CONSIDERANDO SER INCONTROVERSA A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS JUNTO À PLATAFORMA DA EMPRESA DE E-COMMERCE E, NÃO TENDO A RÉ TOMADO AS DEVIDAS PRECAUÇÕES A FIM DE EVITAR TAL FRAUDE E QUE IMPLICOU EM PREJUÍZOS FINANCEIROS À CONSUMIDORA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ, COM FULCRO NO ART. 14 DO CDC, QUE DECORRE DO RISCO DA ATIVIDADE, DEVENDO SUPORTAR OS DANOS DERIVADOS DAS FRAUDES LEVADAS A EFEITO CONTRA SEUS CLIENTES, RAZÃO PELA QUAL SE MANTÉM A CONDENAÇÃO ATINENTE AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.
NOUTRO GIRO,
NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, INSTA DESTACAR QUE, É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO DE DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS, QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS), POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. ASSIM, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MANTENDO-SE INALTERADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL.

(8).

RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A SUA INAPLICABILIDADE PARA O CASO VERTENTE. (9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.